Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA EMPREGADORA DO EXECUTADO. DOCUMENTO NOVO. EXTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. A juntada de documento com os embargos de declaração só é admissível se destinado a comprovar fatos novos, ou quando não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.